Tribunal: TJBA
Processo: 8002568-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002568-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA AGRAVADO: W. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS, SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sob o fundamento de que a parte exequente não havia requerido diligência anterior determinada (bloqueio de bens via RENAJUD), tampouco comprovado o esgotamento das medidas típicas de localização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para pesquisa de patrimônio do executado antes do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), os quais não se encontram presentes na hipótese dos autos. 4. Para a adoção de medidas executivas atípicas, como a expedição de ofício à SUSEP, impõe-se, previamente, a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). 5. A parte agravante não comprovou ter realizado todas as diligências disponíveis para a localização de bens do devedor, especialmente aquela expressamente determinada pelo juízo a quo (bloqueio via RENAJUD). 6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais brasileiros condiciona o deferimento de medidas excepcionais ao prévio esgotamento das vias convencionais de busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8002568-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e como Agravado W.A. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente